Tribunal: STF
Processo: SL 1696
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



Ementa: Direito Constitucional. Pedido de reconsideração em suspensão de liminar. Uso de câmeras em operações policiais. 



I. Caso em exame



1. Pedido de reapreciação apresentado à Presidência do STF em suspensão de liminar, que discute o uso de câmeras corporais em operações policiais no Estado de São Paulo.



2. Fatos Relevantes. Em 2020, o Estado de São Paulo lançou o Programa Olho Vivo, que implantou o uso de câmeras corporais na Polícia Militar, resultando em 10.125 dispositivos com gravação ininterrupta em operação e uma redução de 76,2% na letalidade nos batalhões equipados. Em 2023, o programa foi substituído pelo Muralha Paulista. Entre outras medidas, o novo programa previu a substituição das câmeras em uso por modelos sem gravação ininterrupta, que seriam acionados tanto pelo policial quanto de forma remota (automática e intencional) em determinadas situações, sob argumento de maior economicidade.



3. Decisões anteriores. Em dezembro de 2023, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pediu ao STF a suspensão de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça local, que havia sustado os efeitos de liminar que obrigava o uso de câmeras corporais pela polícia estadual em operações de alto impacto. Em análise inicial, esta Presidência indeferiu o pedido, por entender que se deveria dar ao Estado a oportunidade de se organizar para a implementação da política. O Estado de São Paulo, então, comprometeu-se a adotar as medidas necessárias para efetivar o uso de câmeras, definindo cronograma para aquisição e instalação dos novos dispositivos. Diante disso, deixei de expedir ordem judicial determinando que o Estado fizesse aquilo que já havia se comprometido a fazer. Apesar disso, reconhecendo a dimensão estrutural do litígio, determinei o monitoramento do cronograma, com a possibilidade de reapreciação em caso de descumprimento.



4. Fatos Novos. Constatou-se agravamento do cenário fático em relação à situação de dezembro de 2023. Dados registraram aumento de 46% nas mortes por intervenções policiais em 2024, comparado a 2023. Nos últimos meses, foram diversos os episódios de violência policial contra pessoas que não ofereciam risco ou resistência. Além disso, informações trazidas aos autos apontam: (i) falhas reiteradas no uso das câmeras em operações; (ii) ausência de informações públicas sobre a política; e (iii) limitações técnicas das novas câmeras contratadas, com funcionalidades incompletas para acionamento remoto automático e riscos de falhas operacionais, conforme reconhecido pelo próprio Estado. 



II. Questão em discussão



5. Discute-se se o Estado de São Paulo atendeu os compromissos assumidos para a implementação de novo programa de uso de câmeras corporais nas ações policiais.



III. Razões de decidir



6.  O uso de câmeras corporais pela polícia contribui para efetivar o Estado Democrático de Direito, proteger os direitos fundamentais e cumprir o dever estatal de garantir a segurança pública (art. 1º, III, 5º, §1º e 144, CF/1988). A medida beneficia tanto os cidadãos como os próprios policiais, já que promove comportamentos mais adequados de ambas as partes. Assim, ajuda a prevenir abusos e reduzir mortes. Os equipamentos também ampliam a transparência, a legitimidade e a responsabilidade da atuação policial e servem como meio de prova em ações judiciais. 



7. Os fatos novos relatados apontam para o não cumprimento satisfatório dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo quanto à efetivação da política pública de uso de câmeras corporais pela polícia, sob três aspectos.



7.1. Alocação das câmeras corporais. O Estado firmou compromisso de que todos os policiais e unidades que dispunham de câmeras continuariam a usá-las e de que as novas seriam distribuídas conforme critério da quantidade de ocorrências, com prioridade para grandes operações. Porém, verifica-se: (i) o não uso das câmeras em casos obrigatórios previstos pela Portaria Estadual nº PM1-04/02/24 e pela Portaria nº 648/2024 do MJSP, que traça diretrizes nacionais; (ii) o descumprimento de deveres de transparência quanto aos batalhões que possuem câmeras; e (iii) a aparente diminuição do número total de câmeras contratadas no Estado de 10.125 para 9.500.



7.2. Ausência de comprovação da viabilidade técnica do novo modelo de gravação. O Estado comprometeu-se a colocar em operação câmeras com sistema de acionamento remoto automático, capaz de iniciar a gravação, por exemplo, quando detecta som de estampidos de tiros ou movimentos bruscos, se aproxima de ocorrência em andamento, ou foi desativado, mas ainda está no atendimento de ocorrência. Porém, os testes com os novos dispositivos contratados apontaram que essas funcionalidades essenciais ainda não estão disponíveis. Não há, até o momento, comprovação de que as câmeras atendem aos requisitos definidos pelo Estado. Diante da ausência de demonstração da viabilidade técnica e operacional dos novos dispositivos e do significativo aumento da letalidade policial em 2024, é indispensável manter o modelo atual de gravação ininterrupta, sob pena de violação à vedação constitucional ao retrocesso e o descumprimento do dever estatal de proteção de direitos fundamentais, em especial o direito à vida. 



7.3. Deveres constitucionais de transparência e monitoramento. Por fim, o Estado não divulgou informações adequadas sobre o Programa Muralha Paulista e a utilização de câmeras corporais, deixando de atender reiterados pedidos de acesso à informação. Violação ao princípio da publicidade, na dimensão do dever de transparência ativa e passiva, e da obrigação de realizar avaliação de políticas públicas (art. 37, caput, e § 16, CF/1988). 



8.  O quadro atual representa uma involução na proteção de direitos fundamentais e caracteriza risco à ordem e segurança públicas apto a justificar a concessão da medida de contracautela, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.



IV. Dispositivo



9. Pedido de reapreciação acolhido, para determinar ao Estado de São Paulo: (i) o uso obrigatório de câmeras por policiais militares envolvidos em operações policiais, com a definição da ordem de alocação prioritária dos demais dispositivos a partir de uma análise de risco de letalidade policial; (ii) a divulgação, no portal da SSP/SP, das informações referentes ao Programa Muralha Paulista, em especial sobre quais os batalhões e tropas estão equipados com câmeras corporais; (iii) a recomposição do número total de câmeras para o patamar de, no mínimo, 10.125 equipamentos contratados e em operação; (iv) a manutenção do modelo de câmeras de gravação ininterrupta até que seja comprovada, com base em evidências, a viabilidade técnica e a efetividade operacional dos métodos de acionamento das novas câmeras; e (v) que sejam prestadas informações sobre a regulamentação dos processos disciplinares por descumprimento do procedimento operacional do uso de câmeras corporais, bem como divulgados os respectivos dados estatísticos. Por fim, para monitorar o cumprimento desta decisão, determino a apresentação, nestes autos, de relatório mensal detalhando o andamento das medidas. 



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 1º, III, 5º, §1º, 37, caput e §16, 144; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Decreto Estadual nº 31.138/1990 (SP), art. 1º; Portaria Estadual nº PM1-04/02/24 (SP); Portaria nº 648/2024 (MJSP).



Jurisprudência relevante: ADI 7.013 (2023), rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 635 (2023), rel. Min. Edson Fachin.   



    1. Trata-se de pedido de reapreciação apresentado à Presidência do Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de seu Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, pela Conectas Direitos Humanos e pela JUSTA - Associação Plataformas - Ideias e Projetos para Soluções Públicas, no âmbito de suspensão de liminar, que discute o uso de câmeras corporais em operações policiais no Estado de São Paulo.  



    2. Na origem, as requerentes ajuizaram ação civil pública em face do Estado de São Paulo, visando garantir a utilização de câmeras corporais por policiais civis e militares em operações realizadas em resposta a ataques praticados contra policiais militares. A ação civil pública foi proposta no contexto da Operação Escudo, conduzida pela Polícia Militar, a qual foi desencadeada após a morte de um soldado em uma incursão a comunidade na região da Baixada Santista, resultando na morte de 28 civis. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar para:  



    “DETERMINAR a utilização de câmeras corporais em TODAS as operações denominadas ‘Escudo’, ainda que assim não nomeadas, isto é, aquelas que tenham por finalidade ‘responder à ataques praticados contra policiais militares’.



    DETERMINO, ainda, liminarmente que o Estado seja obrigado a instituir mecanismos para assegurar o correto uso das câmeras corporais por parte das forças policiais, como a obrigação de que o agente zele para que as câmeras estejam carregadas durante toda sua atuação, com a devida apuração de faltas funcionais dos policiais que não observarem os parâmetros mínimos de atuação e que tenham contribuído de qualquer forma para o não funcionamento correto das câmeras corporais.



    DETERMINO que, não sendo possível, que se desloque contingente de policiamento com câmeras, impedindo que policiais que estejam sem câmeras atuem na operação, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal daqueles que atuarem sem câmeras, ou câmeras desligadas, devendo o Estado enviar ao Ministério Público, órgão correcional da polícia, informação daqueles que descumprirem à ordem.



    DETERMINO, ainda, diante do risco vítimas civis em operações, seja imposta ao Estado a obrigação de (i) estabelecimento de parâmetros para que ações no entorno de escolas, e creches sejam excepcionalíssimas, respeitados os horários de entrada e saída dos estabelecimentos, devendo haver justificação prévia; (ii) a vedação da utilização destes espaços como base operacional, incluindo a calçada do entorno”.  



    3. A liminar foi suspensa pelo Presidente do Tribunal de Justiça estadual, sob o fundamento principal de que teriam que ser realizados vultosos gastos para que cada policial militar “portasse sua própria câmera e fosse treinado a usá-la”. Essa decisão constitui o objeto da presente suspensão de liminar, proposta em dezembro de 2023.  



    4. Em 30.12.2023, esta Presidência indeferiu o pedido de suspensão, por entender que se deveria dar ao Estado a oportunidade de se organizar administrativa e financeiramente para a implementação da medida.   



    5. A Defensoria Pública apresentou pedido de reconsideração, trazendo fatos novos relativos à intensificação da letalidade policial no Estado, na região da Baixada Santista, referentes a dados da “Operação Verão”. O Estado de São Paulo, por sua vez, comunicou a esta Corte sobre a implementação e ampliação do chamado “Programa Muralha Paulista”, que teria escopo mais amplo relacionado ao uso da tecnologia na segurança pública, mas também incluiria a expansão da aquisição de câmeras corporais. O Estado de São Paulo, então, comprometeu-se a adotar as medidas necessárias para efetivar o uso de câmeras, definindo cronograma para aquisição e instalação dos novos dispositivos, com previsão inicial de realização de licitação em maio de 2024 e início da operação das novas câmeras em setembro.  



    6. Diante desse compromisso, em 24.04.2024, proferi nova decisão, em que deixei de expedir ordem judicial determinando que o Estado fizesse aquilo que já havia se comprometido a fazer. Apesar disso, reconhecendo a dimensão estrutural do litígio, determinei o monitoramento do cronograma relativo ao Programa Muralha Paulista, para aferição de seu adequado cumprimento. Apontei que reapreciaria o pedido no caso de não cumprimento satisfatório do compromisso e deleguei ao Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF a tarefa de monitorar o caso.  



    7. Em 04.06.2024, o NUPEC realizou visita técnica à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP). A visita teve como objetivo compreender as questões técnicas relacionadas ao edital para a aquisição de 12 mil novas Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) pelo Estado de São Paulo – Edital nº 15/2024. O edital foi lançado do contexto do “Programa Muralha Paulista”, que previu que as 10.125 câmeras em operação, que adotavam o modelo de gravação contínua e ininterrupta, seriam substituídas por modelos que seriam acionados tanto pelo próprio policial como também de forma automática ou remota, em algumas circunstâncias. O argumento principal para a substituição era o de economicidade, pelo alto custo de armazenamento de imagens de rotina.  



    8. Nessa visita, a equipe técnica da SSP/SP apresentou as modalidades de gravação pensadas para o novo modelo. Foi pontuado que a câmera iniciaria a gravação em três situações: (i) ativada pelo policial durante ocorrência; (ii) ativada automaticamente, em determinadas situações (estampido de tiro, localização a menos de 50 metros de posição georreferenciada; equipamento desligado, mas que continua em modo ocorrência; direcionamento da unidade policial para um local de ocorrência e movimentos bruscos); (iii) acionada remotamente, pelo Centro de Operações. Ao ser acionada, a câmera armazena os 90 segundos anteriores ao início da gravação, o que seria suficiente para captar as imagens necessárias para contextualizar os fatos ocorridos. Posteriormente à visita, as informações foram juntadas aos autos pelo Estado de São Paulo.  



    9. A Defensoria Pública apresentou novo pedido de reconsideração, em 05.06.2024, alegando que o edital de licitação publicado para a contratação de novas câmeras corporais representa retrocesso em relação ao modelo anterior e viola o compromisso assumido pelo Estado junto a esta Corte, pedindo sua retificação. Argumentou, em síntese, que: (i) o edital não contém qualquer disposição quanto à destinação preferencial das 12 mil câmeras que se pretende contratar para as unidades da Polícia Militar que realizam operações; (ii) a mudança do modelo de gravação - de ininterrupta para intencional - pode comprometer a eficiência no uso desses equipamentos; (iii) a redução do período de armazenamento das imagens de 60 para 30 dias causaria prejuízos ao trabalho dos atores envolvidos. Em especial, requereram que as novas câmeras fossem alocadas preferencialmente às unidades e batalhões que realizam operações policiais, conforme sugerido pelo Ministério Público de São Paulo. Defendiam, ainda, a manutenção do modelo de gravação ininterrupta, destacando que o acionamento “não pode depender única e exclusivamente do acionamento do policial militar, local ou remotamente pelo gestor”. Pediram também a manutenção do prazo de armazenamento das imagens atualmente praticado e a mudança dos requisitos de habilitação técnica do edital.  



    10. Em resposta, o Estado de São Paulo esclareceu os pontos controvertidos. Quanto à priorização da alocação das câmeras corporais para as unidades da Polícia Militar que realizam operações, o Estado afirmou que: (i) todas as unidades da Polícia Militar que já utilizam câmeras corporais seguirão com o equipamento; (ii) as câmeras adicionais, que se tornarão disponíveis após a conclusão da nova contratação, serão distribuídas a partir de “critérios técnico-estratégicos” que incluem a modalidade de policiamento, o tamanho da população na área de atuação e a quantidade e de ocorrências; e (iii) nas “operações de grande envergadura”, haverá preferência para as tropas que portem câmeras corporais.  



    11. Quanto ao modelo de gravação, o Estado indica que, no novo edital, a modalidade atual (gravação ininterrupta) foi substituída pelo acionamento remoto, manual ou intencional. Defende que o novo edital observa as diretrizes previstas na Portaria nº 648/2024 do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Pontua que, embora tenha substituído a gravação ininterrupta, o novo modelo prevê acionamento automático das câmeras quando: (i) for detectado som de estampido de tiro ou movimentos bruscos; (ii) o equipamento estiver no raio de 50m de uma posição georeferenciada de ocorrência em andamento; e (iii) o equipamento for desativado durante o atendimento de ocorrência.  



    12. O Estado também comunicou nos autos a publicação da Portaria nº PM1-04/02/24, que estabelece “Diretrizes sobre o emprego de câmeras operacionais portáteis na Polícia Militar do Estado de São Paulo” (doc. 113), prevendo que as câmeras devem ser acionadas em todas as hipóteses já previstas na Portaria no 648/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública como de gravação obrigatória. Comprometeu-se também a atualizar suas diretrizes após a contratação, tendo em vista que a viabilidade do novo modelo depende da realização de prova de conceito dos equipamentos previstos.  



    13. Por fim, quanto ao prazo de armazenamento de imagens, o Estado informou que permanecerá guardando as imagens captadas a partir das câmeras corporais dos policiais por 365 dias. Ademais, para garantir a continuidade da política e dissipar dúvidas quanto à viabilidade técnica da nova solução, o Estado afirmou que os equipamentos atuais somente deixarão de ser usados quando os novos já estiverem em operação efetiva.  



    14. Em 10.06.2024, proferi nova decisão. Diante dos documentos e esclarecimentos apresentados, compreendi que não havia, àquela altura, evidente descumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo. Ressalvei, entretanto, que o “novo modelo de câmeras deve ser tecnicamente viável e eficaz em seu funcionamento”, o que autorizaria reapreciação futura desta demanda. Determinei que o NUPEC prosseguisse com o monitoramento, em especial para verificar a observância dos parâmetros fixados, bem como a efetividade das câmeras contratadas e do software desenvolvido para gravação das situações previstas na Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  



    15. Nos meses subsequentes, o Estado de São Paulo, por meio das Petições nº 78.169/2024, 84.617/2024, 110.055/2024, 123.538/2024, prestou informações sobre o andamento da licitação e da contratação de solução integrada de gestão, captação, transmissão, armazenamento, custódia e compartilhamento de vestígios digitais por Câmeras Operacionais Portáteis nas atividades policiais. Informou que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), celebrou contrato com a sociedade Motorola Solutions Ltda. O contrato foi celebrado em 18.09.2024, tem o valor mensal de R$ 4.329.960,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais) e o valor total de R$ 105.001.530,00 (cento e cinco milhões, um mil, quinhentos e trinta reais), com duração de 30 meses.  



    16. Em 10.11.2024, a Defensoria Pública, a Conectas Direitos Humanos e a JUSTA apresentaram novo pedido de reapreciação do caso. Foram prestadas informações quanto à mudança de cenário em relação ao momento em que foi proposta esta medida de contracautela. À época, o fato era centrado na chamada “Operação Escudo”, realizada na Baixada Santista entre 28 de julho e 5 de setembro de 2023, e na “Operação Verão”, também na Baixada Santista, que perdurou até 01.04.2024. Apresentam dados que demonstram que, após a realização das operações em questão, houve aumento da letalidade e das violações de direitos humanos praticadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fazem referências às informações de levantamento conduzido pelo Instituto Sou da Paz[1], indicando que a letalidade “aumentou 78,5% entre janeiro e agosto de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. No total, foram registradas 441 mortes nos primeiros oito meses do ano, contra 247 no mesmo período do ano anterior”.  



    17. Ademais, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (“SSP/SP”), apresentam números consolidados sobre o cenário da letalidade até agosto de 2024, comparado ao intervalo entre 2018 e 2022. As conclusões apresentadas pelas requerentes apontam no seguinte sentido: (i) a partir do ano de 2023, houve um aumento de mortes decorrentes de intervenção policial, revertendo a tendência de queda dos anos anteriores; (ii) esse crescimento se concentra na Baixada Santista, com um aumento de 97,6% das mortes na região; e (iii) na mesma região, também há aumento das mortes da faixa etária 10-19 anos.  



    18. Quanto à aquisição das novas câmeras corporais, por meio do atual Programa Muralha Paulista, questionam que a finalidade externalizada pela Polícia Militar para o uso das câmeras não seria de “qualificar a persecução penal, reforçar a transparência e legitimidade das ações dos agentes de segurança pública, proteger sua integridade física ou controlar o uso da força por parte dos policiais”. Alegam que o compromisso assumido neste processo, pelo Governo do Estado de São Paulo, não está sendo cumprido, tendo em vista a “não utilização e/ou a utilização inadequada das câmeras corporais, inclusive pelos policiais que realizam operações”. Isso violaria a Portaria nº PM1 -04-02-2024, editada pelo Estado, que prevê a utilização das câmeras, de modo priorizado, nas operações de “grande envergadura”.  



    19. Juntam aos autos informações adicionais, prestadas pela Ouvidoria da Política do Estado de São Paulo. No documento (doc. 147), subscrito pelo Ouvidor, consta o seguinte:  



    “De acordo com os vídeos e fotos (anexos), que aportaram nesta Ouvidoria, não é possível verificar se há existência de câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policias que participam da Operação, mas em diálogo com o Major PM Fabio Nakaharada, M.D. Comandante do 6º BPM/I que compreende aquela região, o mesmo afirmou a esse Ouvidor que não possui COP´s para todos os policiais, quando se poderia, com base em algum planejamento, determinar o uso do equipamento pelo menos aos policiais destacados para operações nos morros de Santos ou nas periferias de todo estado”.  



    Em Suspensão De Liminar, que figura como parte a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um dos pontos que podemos ali destacar é: “(iii) nas “operações de grande envergadura”, haverá preferência para as tropas que portem câmeras corporais”, o que não tem sido a prática nessas operações no Estado de São Paulo, pelo menos não tem chegado nessa Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, qualquer informação, dado ou relato de uso dos equipamentos, mesmo com insistentes pedidos à instituição policial”.  



    20. Ao final, diante do cenário apresentado, requerem a reconsideração da decisão anteriormente proferida, para provimento integral do pedido, para “determinar o uso obrigatório de câmeras por policiais militares envolvidos em operações, sob pena de se perpetuarem violações sistemáticas de direitos fundamentais”.  



    21. Em 21.11.2024, determinei a intimação do Estado de São Paulo, para que prestasse informações nos autos, em razão da insuficiência de informações para fins de monitoramento dos compromissos assumidos. Foi determinado o seguinte: (i) juntada aos autos do inteiro teor do contrato nº DTIC – 010/183/24 e de todos os outros contratos vigentes para o fornecimento de câmeras corporais (incluindo seus anexos e termos aditivos); (ii) apresentação cronograma detalhado de execução do contrato nº DTIC – 010/183/24, inclusive quanto à realização de testes, ao treinamento e à capacitação, à implantação dos novos equipamentos e à substituição das câmeras atualmente em uso; (iii) entrega de relatórios detalhados sobre todos os testes realizados, que contenham os indicadores de monitoramento e avaliação utilizados e manifestação conclusiva sobre a efetividade dos equipamentos; e (iv) esclarecimentos do atual estágio do desenvolvimento e o cronograma para testes e implantação do software que permitirá a gravação no modelo “remoto automático” – isto é, “quando: a) detecta som de estampido de tiro; b) o equipamento se aproxima ao raio de 50m de uma posição georreferenciada de ocorrência em andamento; c) o equipamento foi desativado, mas ainda está no atendimento de ocorrência” (doc. 94, fl. 6).  



    22. Em 06.12.2024, o Estado de São Paulo apresentou resposta, juntando aos autos 17 anexos[2]. Aponta que há três contratos vigentes. Os dois primeiros são referentes às câmeras em operação, totalizado 9.500 câmeras. O terceiro, mais recente, tem por objeto 12.000 novas câmeras. Veja-se trecho da manifestação:  



    “• Contrato nº DTIC – 001/183/21, firmado em 10.02.2021 com o consórcio Axon e Advanta, que tem como objeto 2.500 (duas mil e quinhentas) COP (prorrogado até 01.03.2025);  



    • Contrato nº DTIC – 031/183/21, firmado em 23.09.2021 com o Consórcio Axon e Advanta, que tem como objeto 7.000 (sete mil) COP (prorrogado até 18.01.2025);  



    • Contrato nº DTIC – 010/183/24, firmado em 18.09.2024 com a empresa Motorola Solutions Ltda., que tem como objeto 12.000 (doze mil) novas COP”.  



    23. Indica que “o serviço se encontra em fase de desenvolvimento e instalação” e “as ações previstas no cronograma apresentado estão sendo implementadas de forma gradual”. Informa que testes de validação do sistema estão agendados para 10.12.2024, em que serão aplicados os critérios previstos no “Caderno de Testes”, anexado aos autos (doc. 178). Quanto à entrega de relatórios sobre os testes realizados e a efetividade dos equipamentos da empresa vencedora da licitação, afirma que “como a execução integral do caderno de testes está programada para 10 de dezembro de 2024, não é possível, na presente data, apresentar manifestação conclusiva nos termos indicados na decisão proferida nos presentes autos”.  



    24. Em caso de resultado positivo, o início da execução contratual ocorrerá em 17.12.2024, com “a implantação gradual dos novos equipamentos”, que se subdividirá em três fases, cada qual com duração estimada de 90 dias. Quanto ao desenvolvimento do cronograma e ao modelo de gravação remoto automático, o Estado de São Paulo informa que “Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), está trabalhando com a contratada no desenvolvimento e funcionamento da ferramenta de acionamento remoto (intencional e automático)”.  



    25. Para fins de resposta ao despacho de 21.11.2024, são prestadas algumas informações específicas, abaixo transcritas (trechos das fls. 6 e 7, doc. 161):  



    a) o equipamento se aproxima ao raio de 50m de uma posição georreferenciada de ocorrência em andamento: Em relação ao acionamento automático quando o equipamento se aproxima ao raio de 50 (cinquenta) metros de uma posição georreferenciada de ocorrência, verificou-se, em melhor análise, que este recurso pode ocasionar o acionamento desnecessário de COP que passam próximo ao local do incidente e não estão empenhadas na respectiva ocorrência. Esse fluxo de monitoramento geraria um alto consumo do chip de dados, impactando diretamente a bateria dos dispositivos e sobrecarregando os servidores da PMESP, o que poderia prejudicar o desempenho de outros sistemas em operação também vinculados a esses servidores. (...) 



          Nesse contexto, e buscando melhor solução, o acionamento de gravação automatizado por proximidade utilizará a tecnologia Bluetooth. Exemplificando, quando este recurso estiver ativado nas COP, todas as câmeras que estiverem no raio de atuação da tecnologia Bluetooth (alcance de até, aproximadamente, 10 metros) terão suas gravações acionadas automaticamente pela COP que iniciar a primeira gravação da ocorrência. (...)  



    b) o equipamento foi desativado, mas ainda está no atendimento de ocorrência: A empresa Motorola também está desenvolvendo o aprimoramento de sua API (Interface de Programação de Aplicação) dentro do escopo do acionamento remoto para tal funcionalidade. (...)  



    c) detecção de som de estampido de tiro: No que se refere à detecção de estampidos de tiros, foi solicitado estudo de viabilidade técnica de acionamento automático das gravações das Câmeras Operacionais Portáteis (COP) pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Militar, à contratada, que respondeu que está sob análise pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Motorola Solutions.  



    26. Conclui que as formas de acionamento remoto, seja intencional ou automático, poderão ser utilizadas nas seguintes hipóteses, de acordo com as funcionalidades do equipamento da Motorola: (i) acionamento com integração com sistema de despacho de ocorrência; (ii) acionamento pela supervisão; (iii) acionamento perimetral por proximidade de câmera acionada via Bluetooth. Informam que essas hipóteses estão em consonância com a Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Também apontam que o Estado de São Paulo será contemplado com recursos para aquisição de até 2.100 novas câmeras, em decorrência do Edital nº 30/2024/DSUSP/SENASP/MJSP.  



    27. Por fim, indicam que “caso os requisitos mínimos para o início da execução do contrato, definidos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, não sejam atendidos, os contratos atuais permanecerão em vigor até que todas as condições ora informadas (...) sejam devidamente cumpridas e validadas”.  



    28. Em 07.12.2024, a Defensoria Pública, a Conectas Direitos Humanos e a JUSTA apresentaram nova manifestação. Informam que foi proferida decisão na origem, determinando a suspensão da Ação Civil Pública nº 1057956-89.2023.8.26.0053, em virtude da presente suspensão. Destacam casos ocorridos após 10.11.2024, que retratariam a “recorrência, brutalidade e ausência de mecanismos de controle e transparência” da polícia militar estadual. Apontam que há riscos na alteração do modelo de gravação ininterrupta. Fazem referência a duas recomendações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que abordam (